Tribunal: TJMT
Processo: 1003417-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003417-71.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Infração Administrativa]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[R.P. DOS ANJOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.250.718/0001-90 (RECORRIDO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), REGINALDO PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 912.499.701-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO-ESCOLA - APLICAÇÃO DA PENALIDADE DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – RISCO À SOCIEDADE E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADO - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA –VERIFICAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

Ao empregar a pena da suspensão da atividade empresarial, sob o fundamento de uma medida acautelatória, sem que se mostrem evidentes os riscos à sociedade ou à instrução processual, a Administração Pública age de forma arbitrária e ilegal, sobretudo, por infringir os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem vindicada no Mandado de Segurança impetrado por
R. P. dos Anjos & Cia Ltda – ME e Reginaldo Pereira dos Anjos
, contra o ato, inquinado de coator, atribuído ao Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, consubstanciado na aplicação da penalidade administrativa da suspensão das atividades empresariais.

O Juízo
a quo
entendeu por bem reconhecer o direito líquido e certo dos Impetrantes, à anulação da citada penalidade que lhes foi imposta, ao fundamento de que “somente poderiam ser tomadas as providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado em caso de risco iminente à sociedade e à própria instrução do processo administrativo, situações essas não vislumbradas na espécie” (id. 34515611).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do artigo n
o
14, § 1
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra da Douta Procuradora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pela retificação do ato sentencial (id. 37559973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem vindicada no Mandado de Segurança impetrado por
R. P. dos Anjos & Cia Ltda – ME e Reginaldo Pereira dos Anjos
, contra o ato, inquinado de coator, atribuído ao Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, consubstanciado na aplicação da penalidade administrativa da suspensão das atividades empresariais.

Ao analisar o mérito da demanda, o Juízo sentenciante concluiu pela procedência dos pedidos, de modo que concedeu a ordem vindicada, conforme dispositivo sentencial a seguir transcrito:

Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em definitivo os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido da autoridade apontada como coatora suspenda os efeitos em relação a impetrante do Despacho n. 052/2018 da Diretoria de Habilitação (Id. 17600255), permitindo o retorno das atividades da auto escola até julgamento de mérito do processo administrativo n. 080/2018/CFISC/DETRAN/MT
.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso. Sem honorários (súmula 512 STF e 105 STJ).

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12.016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens.

P. R. I..

Inexistindo questão preliminar a ser analisada, passo à apreciação do mérito.

Em síntese, os impetrantes requerem a declaração da nulidade do ato administrativo que aplicou a penalidade administrativa de suspensão das atividades da Auto Escola Sinal Verde.

A liminar vindicada foi deferida, permitindo que os Impetrantes retomassem a atividade empresarial, confirmando-se a medida por ocasião do exame do mérito mandamental.

Segundo o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Do dispositivo citado extraem-se os requisitos necessários à conquista da tutela mandamental, quais sejam: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

In casu
, a impetração combate o ato administrativo que determinou a suspensão cautelar, pelo período de 90 (noventa) dias, do Centro de Formação de Condutores AUTO ESCOLA SINAL VERDE.

Da análise dos autos, observa-se que a suspensão cautelar das atividades ocorreu sem a prévia instauração do processo administrativo, circunstância que viola as cláusulas do devido processo legal (art. 5o, LV, CF/88 e art. 10, X, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Afinal, a Resolução n. 358/2010 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais, bem como a formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores, estabelece que:

Art. 37 - O processo administrativo será iniciado pela autoridade de trânsito, de ofício ou mediante representação, visando à apuração de irregularidades praticadas pelas instituições e profissionais credenciados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal,
observando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

§ 1o Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.
– (destaquei)

Além disso, o art. 36 da mesma Resolução enumera as penalidades que poderão ser aplicadas às instituições de formação de condutores. São elas:

advertência por escrito, suspensão das atividades por até 30 (trinta) dias, suspensão das atividades por até 60 (sessenta) dias e cassação do credenciamento.

Na hipótese, nota-se que a pena aplicada ultrapassou o período de tempo estipulado na Resolução acima citada.

Sabe-se que a pena cautelar
sub examine
somente deveria ser empregada, sem a prévia manifestação do interessado, em caso de risco iminente à sociedade e à própria instrução do processo administrativo, situações não vislumbradas na espécie.

Insta salientar que medidas cautelares não devem importar a antecipação de penalidade, sob pena de ultraje a presunção de inocência.

Ressalte-se, outrossim, que a discricionariedade da Administração possui limites rígidos, impostos pelos princípios do direito administrativo, que conduzem à proteção do cidadão contra eventuais arbitrariedades.

Desse modo, tenho por comprovada a ilegalidade do ato administrativo indigitado de coator.

Com essas considerações, tenho que nenhum reparo há de ser efetuado na sentença, proferida pelo Juízo da Instância Singela.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial, mantendo incólume a decisão reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021